Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707952-22.2020.8.07.0000 PACIENTE: AUGUSTO CESAR SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de AUGUSTO CESAR SILVA, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista a manutenção de sua prisão preventiva, imposta pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, onde foi apresentado ao ser preso em flagrante, acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 14 da Lei n. 10.826/2003). Reproduzindo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão no corpo da petição inicial, a Defesa argumenta que o Juízo não analisou a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, antes de lançar mão da medida mais gravosa, que somente deve ser decretada em último caso, quando concretamente demonstrada a insuficiência das outras medidas cautelares. No caso, avalia que se trata de crime sem violência ou grave ameaça, não apresentando, portanto, gravidade concreta, e afirma que o paciente, menor de 21 anos, tem duas passagens criminais anteriores, por crimes de natureza diversa, não relacionados ao crime em exame, e confessou a prática do delito perante a autoridade policial, fazendo, assim, jus as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, de modo que, em caso de eventual condenação, muito provavelmente será fixado o regime aberto para cumprimento da pena, revelando-se, portanto, muito mais gravosa a prisão cautelar Entende, assim, que haverá verdadeira antecipação de pena, mais gravosa, perdendo a prisão cautelar sua essência de resguardar eventual condenação. Tece ainda considerações acerca do problema de saúde pública ocasionado pela propagação da COVID-19 e entende que a prisão cautelar, nesse cenário, deve ser vista com mais atenção, reservando-a apenas às situações de gravidade concreta. Pede, assim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com vistas à imediata substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa e, no mérito, a confirmação da medida. Posteriormente, junta a ação penal n. 0705464-71.2019.8.07.0019 na íntegra, em id 15466260. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus, aos seguintes fundamentos, em resumo: a) não houve manifestação do Juízo quanto à possibilidade de imposição de medidas cautelares menos gravosas; b) a medida extrema se mostra desarrazoada e desproporcional diante da ausência de gravidade concreta e da possibilidade de a condenação definitiva fixar regime de cumprimento de pena menos gravoso, frente à confissão espontânea e a menoridade relativa do paciente; e c) o problema de saúde pública ocasionado pela propagação da COVID-19 impõe novo olhar sobre a prisão preventiva, que deve ser reservada apenas às situações de gravidade concreta, tendo em vista, especialmente, os riscos de contaminação dentro dos presídios, cujas condições sanitárias são precárias, observando-se, assim, as recomendações do CNJ sobre o tema. Pois bem. É de amplo conhecimento que a medida liminar, sem previsão legal em sede de habeas corpus, conta com aprovação jurisprudencial quando demonstrados os requisitos autorizadores, de forma incontroversa, na própria impetração, a partir de elementos de prova. Não é, contudo, o caso dos autos. Da análise da decisão impugnada, reproduzida nas páginas 01 a 04 da peça inicial de id 15453027, bem como de todos os elementos juntados posteriormente a esses autos, e a despeito dos argumentos da Defesa, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar do habeas corpus, porquanto não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão. As decisões estão adequadamente fundamentadas e, além de indicarem elementos concretos que atendem aos requisitos legais para manutenção da prisão cautelar do paciente, apontam também as razões pelas quais outras medidas cautelares se mostram insuficientes no caso concreto. Vejamos o seguinte trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar (id 15453027, p. 02/04): ... a prisão preventiva do requerente constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. (...) Inviável, pois, a revogação da prisão, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas ou pela humanitária prisão domiciliar, mesmo porque além de desnecessária a retirada do réu do sistema prisional para evitar o contágio pelo COVID-19, o acusado demonstra nítido interesse em burlar a ordem jurídica vigente e viver à margem da lei, o que poderia pôr em concreto risco a sociedade em geral que já suporta severo ônus decorrente da atual crise sanitária. Veja-se que a decisão não só aponta a presença dos requisitos para a decretação da medida extrema, mencionados nas razões do decreto prisional preventivo, como também indica, de maneira concreta, o periculum libertatis, requisito essencial, ao afirmar que “o acusado demonstra nítido interesse em burlar a ordem jurídica vigente e viver à margem da lei, o que poderia pôr em concreto risco a sociedade em geral.” Tal registro aliado à informação prestada pela própria Defesa, no sentido de que o paciente, com menos de 21 anos, já tem duas passagens criminais anteriores, e, ainda, ao conteúdo do decreto preventivo, são suficientes para comprovar, nesse primeiro exame, que presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista sua prisão em flagrante, que, por si, aponta a materialidade e os indícios de autoria, e, ainda, a necessidade de garantia da ordem pública, representada, no caso, pelo risco concreto de reiteração delitiva. No ponto, reproduzo trecho do decreto preventivo, que, assim como a decisão ora impugnada, não apresenta qualquer ilegalidade: Embora o crime não conte com violência ou grave ameaça à pessoa, tenho que o caso demanda a conversão do flagrante em preventiva. Isso porque ele é reincidente, ostentando condenação recente por tráfico de drogas. Além disso, há inúmeros registros em sua Folha de Passagens, por atos análogos a roubos, lesões corporais, ameaça, tráfico de drogas etc. Não é só. Ele estava com arma em aparente situação de "guerra", dizendo ter sido vítima recente de tentativa de homicídio na comunidade em que convive. Assim, sua liberdade representa evidente risco à ordem pública, estando justificada a segregação cautelar. Quanto às questões relativas à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, citada na presente impetração, e ao risco de contaminação da COVID-19, destaca-se que o aconselhamento para colocação em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, deve ser analisado com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso, sendo certo que as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário têm tomado providências para minimizar os riscos de contaminação e garantir a segurança dos presos. Conforme mencionado na decisão ora impugnada, o Governador do Distrito Federal destinou um prédio na Unidade de Internação Feminina do Gama para acolhimento e segregação de novos presos, para evitar o contágio dos que já estão encarcerados, e também outras medidas para salvaguardar a integridade física daqueles que apresentem os sintomas da doença ou que pertençam ao grupo de risco. Sendo assim, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão de medida liminar, porque não se vislumbra ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente, e ausentes elementos outros a indicar efetivo risco à sua saúde. As questões debatidas na presente ação deverão, portanto, ser objeto de discussão pelo Colegiado, que é competente para o julgamento da presente ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Concluídas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 06 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator